Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATO PARA OBRA RESIDENCIAL. EXECUÇÃO INADEQUADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. As alegações trazidas pelos autores não tiveram melhor sorte, razão pela qual o incidente de desconsideração não foi acolhido, nos termos da sentença ora recorrida. 1.1. Na espécie, não há prova de configuração de nenhuma das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28 do CDC, o que não impede a instauração do incidente em eventual fase de cumprimento de sentença (art. 134 do CPC), se demonstrado o estado de insolvência da construtora. 1.2. É o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito por carência da ação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois se amoldam às definições de consumidor e de fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, e não há nos autos controvérsia acerca dos instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes. 2.2. Nesse passo, a resolução da demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, inciso XXXII).
3. Danos materiais: da leitura do detalhado e bem fundamentado laudo pericial, pode se inferir que houve falha na prestação dos serviços de empreitada (...), dando ensejo à reparação dos danos experimentados pelos autores. 3.1. Nesse cenário, a título de danos materiais, devem os demandantes ser ressarcidos na quantia suficiente apontada pela douta perita para solução dos problemas apresentados na obra. 3.2. Não houve impugnação do laudo pelos autores e o réu se limitou a impugnar o orçamento apresentado. Preclusão ocorrida que impede rediscussão da matéria.
4. Danos morais: a inexecução dos serviços de obra em imóvel consubstancia inadimplemento contratual, o que, por si só, não importa em violação da honra ou da dignidade dos autores. 4.1. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral, pois é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 4.2. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. 4.3. Simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por danos morais, razão por que, danos morais incabíveis.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.